Tribunal: TJDFT
Processo: 0728153-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de suspensão da execução de título extrajudicial, por ausência de garantia do juízo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução originários.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, conforme o art. 919, caput, do CPC.
3.1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa dos requisitos previstos no §1o do art. 919 do CPC: requerimento expresso, demonstração da probabilidade do direito, risco de dano grave ou de difícil reparação, e garantia do juízo, nos termos do Tema no 526 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ.
3.2. No caso concreto, não houve garantia do juízo por penhora, caução ou depósito, tampouco demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado.
4. Salvo prova inequívoca, a alegação de falsidade de assinatura no título executivo demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária exigida para concessão do efeito suspensivo à execução.
4.1. Não há nos autos prova suficiente da probabilidade do direito invocado ou de risco iminente de dano irreparável, pois inexistem medidas constritivas que justifiquem a suspensão da execução.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige cumulativamente a garantia do juízo e a demonstração dos requisitos da tutela provisória”.
Legislação relevante citada: CPC, art. 919, §1o; CPC, art. 300; CPC, art. 995, parágrafo único; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 526 (REsp 1.272.827/PE); STJ, AgInt no REsp 1.848.009/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 15.06.2020; STJ, REsp 865.336/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 27.04.2009; TJDFT, Acórdão no 1997899, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2021166, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2036645, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025; TJDFT, Acórdão no 2021187, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025; TJDFT, Acórdão no 2021221, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025.